Tribunal: TJES
Processo: 5014786-62.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014786-62.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014786-62.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33, CAPUT, 34 E 35, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ESTADO FLAGRANCIAL E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA
–
PRISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
ORDEM DENEGADA.

1
. Encontra-se a
prisão em flagrante do paciente dentro dos parâmetros de legalidade, na medida em que houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão com a consequente apreensão de relevante quantidade de entorpecente, o que foi fruto de investigações envolvendo a quebra de sigilo telefônico do coacto.
2
.

A
medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
do acusado e gravidade concreta da conduta supostamente praticada.
Somado a isso,
tem-se a
relevante quantidade e natureza lesiva da droga apreendida, sendo 10,5 g de crack, 1.284 Kg da mesma substância e 28 pinos de cocaína. A custódia cautelar ainda resta amparada no escopo de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o fato de que o coacto ostenta outros registros criminais em seu desfavor.
3
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014786-62.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
tr
ata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelas Advogadas
Lohany Wagner Soares Ferreira
e
Barbara Bastos Rodrigues
, em favor de
ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz, na inicial registrada sob o
i
d nº 6868886
, a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de situação flagrancial.

Assim
, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço,
verifico que o postulante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0000945-72.2023.8.08.0069.

Considerando os documentos acostados ao presente, a prisão em flagrante do paciente encontra-se dentro dos parâmetros de legalidade, na medida em que houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão com a consequente apreensão de relevante quantidade de entorpecente, o que foi fruto de investigações envolvendo a quebra de sigilo telefônico do coacto.

Consta, inclusive, no bojo do inquérito policial, que o mandado de busca e apreensão foi cumprido após a identificação, através de interceptação telefônica, de que o paciente postou em grupos
de redes sociais
uma grande porção de crack.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
do acusado e gravidade concreta da conduta supostamente praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Ressalto a relevante quantidade e natureza lesiva da droga apreendida, a qual resta discriminada no auto de apreensão
(pág. 7 do Id nº 6868888)
, sendo 10,5 g de crack, 1.284 Kg da mesma substância e 28 pinos de cocaína.

A custódia cautelar ainda resta amparada no escopo de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista o fato de que o coacto ostenta outros registros criminais em seu desfavor.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.